Tribunal: TJMT
Processo: 0003813-86.2020.8.11.0055
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003813-86.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA - CPF: 050.884.921-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON DE SOUZA - CPF: 060.679.381-03 (VÍTIMA), ARIELSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 059.497.511-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INFRAÇÃO TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A leitura do art. 277 do CTB legitima a caracterização do estado de embriaguez por outros meios de prova em direito admitidas.

No caso em apreço, não ficou constatado o estado de embriaguez do condutor, afirmação esta consignada no exame clínico de embriaguez, onde se concluiu que o condutor não estava sob influência de álcool, não havendo nenhuma outra prova da alegada embriaguez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, e condenou
Berly Kis Nicanor Dutra da Silva
, pela prática dos crimes descritos no artigo 302, § 1o, incisos III e IV, por duas vezes em concurso formal, afastando-se a incidência do § 3o, do referido dispositivo, c/c artigo 305, ambos da Lei no 9.503/97, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a suspenção ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses. (Sentença - Id 80327231)

Irresignado com a sentença, o membro do Parquet requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a qualificadora prevista no art.

302, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos da exordial acusatória, com a consequente majoração da reprimenda. (Id 80330450)

Em resposta, a Defesa refuta as teses, pugnando pela improcedência do recurso. (Id. 88791520).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, §3°; DA LEI N. 9.503/97 – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO
- Mérito. Da incursão no art. 302, §3°; do código de trânsito brasileiro: Depoimentos de pessoas que estavam como carona do Recorrido – depoimento dos policiais – testemunhas apontam ter o Recorrido ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos – improvimento do pedido recursal. Parecer pelo provimento da apelação ministerial.”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado, o
Parquet
requer a reforma da sentença para manter a qualificadora tipificada no art. 302, §3o do Código de Trânsito Brasileiro.

Na hipótese, o acusado foi denunciado como incurso na pena do artigo

302, §1o, III e IV, e §3o, por duas vezes, em concurso formal de crimes, c/c artigo 305, ambos do Código de trânsito, em concurso material. Vejamos:(Id 8105272)

“(...)
01° FATO.

No dia 08 de março de 2020, por volta das 10h, na MT 358, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA
, sob influência de álcool, ao tempo em que transportava passageiros no exercício da sua profissão, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em face das vítimas
Cleiton de Souza e Arielson da Silva Araújo
, a quem deixou de prestar socorro.

Extrai-se dos autos que o denunciado é motorista de urbe e, na noite do dia anterior à data dos fatos, estava com sua companheira Evillin e Ingrid na festa denominada "Balanga Teta", no Recanto Fox, onde também se encontravam Bruno, sua namorada Aline, Vinicius e Evando.

Ao amanhecer e saírem da festa, Bruno e Aline chamaram um motorista de Uber, e quem acabou atendendo foi o denunciado Berly, que estava com sua companheira, em seu veículo Fiat/Siena, cor branca.

Além do imputado Berly e Evillin, entraram no carro Ingrid, Vinicius, Evando, Aline e Bruno, totalizando sete pessoas no veículo, com capacidade para transportar apenas cinco, e todos decidiram ir para um rio, próximo ao balneário Salto das Nuvens, sentido Campo Novo de Parecis.

Durante o trajeto de ida, o denunciado Berly estava em alta velocidade, cerca de 1401(m/h, bem como fazendo ultrapassagem perigosa, tanto que o passageiro Bruno lhe pediu para ir devagar. Quando chegou no rio, o denunciado ingeriu duas ou três latas de cerveja, e os outros também ingeriram bebida alcoólica.

Em seguida, por volta das 10h, no momento em que retomavam para esta cidade no mesmo carro, o denunciado Berly estava embriagado, conduzindo o veículo a uma velocidade aproximada a 160 km/h, quando então invadiu a pista contrária e colidiu com o a motocicleta Honda/CG 150, resultando na morte do piloto Cleiton de Souza e de Arielson da Silva, que estava na garupa, conforme concluiu a perícia feita no local de crime (f. 19-27), restando evidente a imprudência do denunciado.

Na ocasião, o denunciado Berly evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas da colisão e sequer solicitou auxílio à autoridade pública, além do que "orientou" seus passageiros a "vazarem" do local, a despeito do que ali permaneceram apenas as testemunhas Bruno e Aline até a chegada da polícia.

02° FATO.

No dia 08 de março de 2020, por volta das 10h, na MT 358, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA
, com consciência e vontade, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal e civil que lhe pudesse ser atribuída.

Conforme já narrado alhures, após a colisão com a motocicleta das vítimas, o denunciado empreendeu fuga do local, para fugir à responsabilidade penal e civil que fatalmente seriam e serão a ele atribuídas, além do que ainda "orientou" seus passageiros a também "vazarem" do local.

Para tanto, o denunciado contou com a ajuda de terceiros que o buscaram no local do acidente, os quais o mesmo não revelou a identidade em seu interrogatório, claramente tentando protegê-los da responsabilização criminal por seus atos.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA
como incurso nas disposições do
artigo 302, §§ I°, III e IV, e 3 0 , por duas vezes, em concurso formal de crimes, c.c. artigo 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser
condenado.
(...)”

Segundo o Ministério Público, o depoimento judicial do investigador de polícia no sentido de que ouviu dizer que o acusado ingeriu bebida alcoólica, bem como, o exame clínico de embriaguez se deu cinco horas após a ocorrência do acidente, demonstram que o apelado conduzia seu veículo sob influência de álcool.

Com a devida vênia, razão não assiste ao apelante, pois tenho que a embriaguez não restou comprovada.

Inicialmente, efetivamente, tais referências – a ouvir dizer – enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.

Ora, certos “arcabouços probatórios” que se resumem a testemunhas que não presenciaram, trata-se da “hearsay testimony” (testemunha do “ouvi dizer”, que são testemunhas que, de forma indireta, relatam aquilo que ouviram de um terceiro em forma de conversa privada e não compromissada, ou boatos. Há um risco enorme na valorização desses testemunhos em qualquer nuance processual. Principalmente, porque a testemunha do “ouvi dizer” incorre em inegável subjetividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela insubsistência do depoimento da “hearsay testimony.

“(...). A prova produzida por meio da testemunha de "ouvi dizer" não pode ser peremptoriamente considerada imprestável para o processo, uma vez que a partir dela é possível se chegar a uma testemunha referida, a qual possa confirmar o testemunho daquele que nada viu. Lado outro, não se pode admitir nos autos a prova que acusa sem ter contato com os fatos e sem identificar quem teve, pois, reitero que a denúncia anônima demanda diligências complementares para iniciar o processo quanto mais para servir de prova para condenação. Aceitar a manutenção da referida prova nos autos subverteria todas as garantias constitucionais do processo penal, tão caras ao ordenamento jurídico. Nesse encadeamento de ideias, reafirmo que o exame da prova testemunhal impugnada não supera o exame da legitimidade, pois não pode ser considerada testemunha aquele que não teve contato com o fato criminoso nem pode identificar quem teve, se limitando a testemunhar que ficou sabendo por terceiros que o paciente seria o autor dos fatos. Assim, não sendo possível sua utilização para fundamentar eventual decreto condenatório, mister sua retirada dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar o desentranhamento do testemunho prestado pelo policial Márcio José Toledo Rocha. (HC 397.485/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017)

Já o texto do art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97, assim preceitua:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência".

Destaca-se, que a redação, exige, como figura elementar do tipo, que o condutor do veículo automotor transite em via pública com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas.

Guilherme de Souza Nucci, ainda, enfatiza: "
Agora, é preciso conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas... Ora, anteriormente, qualquer prova testemunhal seria facilmente aceita para demonstrar que o condutor dirigia sob influência de álcool (qualquer quantidade), causando perigo à segurança viária. A partir da edição da Lei n.o 11.705/08, somente se consegue demonstrar que alguém dirige com precisa e determinada concentração de seis decigramas de álcool por litro de sangue fazendo-se exame pericial"
(A presunção de inocência e a 'Lei Seca'. Carta Forense. São Paulo, agosto de 2008. Processo Penal, pág. 14)
.

No caso dos autos, não foi realizado o teste de alcoolemia e, após preso em flagrante, o apelado foi encaminhado à presença médica, como consta o exame clínico de embriaguez no id 80327210 - fls. 27), e não atestou sinais de embriaguez no recorrido,
in verbis:

“Equilíbrio: preservado, coordenação motora: preservado, reflexos: preservado, hálito alcoólico: ausente, conjuntivas: normal, voz: normal, opinião: sem sinal de embriagues. “

Além do mais, com o advento da Lei 12.760/12, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

Ainda, cumpre-me salientar que com base na Resolução n. 432/2013 do Contran, é possível realizar uma constatação de embriaguez, que não exige habilidade técnica daquele que o firma, na medida do que se cuida de singela consignação, por termo, dos sinais indicadores do estado de embriaguez.

Muito embora o Investigador de Polícia Ricardo de Moraes, tenha declarado que “
era notável que ele estava alterado e exausto; que ele se recusou de fazer o exame de alcoolemia
”, não se encontra o termo de constatação lavrado nos autos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, e mantenho os termos da sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021